Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ueliton dos Santos Reis, Vanderlei Camargo dos Santos, Luiz Rickelme da Silva Aguiar e Walison Vinicius Carvalho Santos, contra ato do Juízo da Vara Única de Poxoréu/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, a existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta autoria do crime de Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas.
O pedido liminar foi indeferido (Id. 40929964) e as informações judiciais aportaram aos autos (Id. 41408460).
Entretanto, o impetrante requer que o pleito liminar seja reconsiderado sob a alegação de existência de fato novo apto a ensejar o deferimento do pedido liminar. Além disso, sustenta nova tese, consistente no excesso de prazo para oferecimento da denúncia (Id. 41537990).
É o breve relatório.
Decido.
Registre-se que, negada a liminar, somente se admite a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que, a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que, não ocorre na espécie.
Isto porque, o apontado fato novo consubstancia-se no teor das informações judiciais em que o magistrado a quo consigna ter recebido o Auto de Prisão em Flagrante convertendo-o em prisão preventiva, circunstância que, obviamente já era de meu conhecimento quando do indeferimento da liminar, até mesmo porque tal informação se extrai do próprio ato apontado como coator (decisão em que se converte o flagrante em preventiva). Tanto, que a alegação de ilegalidade da prisão por decretação de ofício pelo Juízo foi devidamente apreciada no decisum em que indeferi o pedido liminar, in verbis:
“Ainda em linha oposta àquela traçada no writ, verifica-se que o caso trazido aos autos não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).”
Destaca-se, ainda, que o impetrante aduziu nova tese no pedido de reconsideração da liminar, consistente no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, contudo, entendo que o pleito não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
No caso em apreço, ao que tudo indica, trata-se de processo com certa complexidade, envolvendo pluralidade de agentes e subtração, durante o repouso noturno, de 40 toneladas de adubo avaliadas em R$ 80.535,60, além de um trator, o que, a princípio, é capaz de justificar a delonga para o oferecimento da denúncia.
Registre-se, ainda, o entendimento nos Tribunais Superiores de que, o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Diante da inovação do impetrante ao pleitear a revogação da preventiva por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, relativamente à nova tese, requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com o aporte das informações judiciais, colha-se o parecer da PGJ e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator